Tribunal: TJDFT
Processo: 0747092-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0747092-24.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GESSY MARIA DE JESUS, ARLENE MARIA DA SILVA, WELIOMAR JOSE SILVA, SANDRA MARIA DA SILVA, MARIA APARECIDA DA SILVA SOARES, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão de ID 211852143 (autos de origem), integrada pelo decisum de ID 213206951, proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública n. 0714172-40.2024.8.07.0018, rejeitou a impugnação apresentada e determinou que a parte exequente apresentasse a planilha para apuração do valor exequendo, nos seguintes termos: Trata-se de cumprimento individual de Sentença Coletiva apresentado por GESSY MARIA DE JESUS e outros em face do DISTRITO FEDERAL. Objetivam "o pagamento das diferenças pretéritas dos proventos de aposentadoria do(a) exequente com base na carga horária de 40 horas semanais, do período compreendido entre 2 de fevereiro e janeiro de 2009, garantidas no bojo da ação coletiva de cobrança no 2015.01.1.125134-3 (0033881-20.2015.8.07.0018), visto que ao tempo da sua aposentação o(a) credor(a) ocupava cargo em comissão e, por força do art. 2o, da Lei no 34, de 13 de julho de 1989, estava o(a) mesmo(a) sujeito(a) a uma jornada de trabalho e 40 (quarenta) horas semanais, restando evidente o absoluto divórcio ideológico entre a impugnação e a petição inicial.". O DISTRITO FEDERAL impugnou os autos ao ID no 208884738, formulando a tese de defesa na ação n. 32.159/97, proposta pelo SINDIRETA, que obriga o executado a realizar o pagamento do benefício-alimentação suspenso pelo Governador do Distrito Federal por intermédio do Decreto n. 16.990/95. Réplica ao ID no 211797986. DECIDO. No caso dos autos, em razão da defesa do Ente Público ter sido realizada com base de processo coletivo distinto, este Juízo analisará apenas as teses comuns e de ordem pública trazidas no bojo da impugnação. DA SUSPENSÃO PELO TEMA 1.169/STJ O Executado aduz a necessidade de suspensão do feito até o julgamento do Tema Repetitivo n. 1.169/STJ, que está analisando se a necessidade de liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento da ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva. Mais uma vez, sem razão o Executado. Não há necessidade de liquidação do julgado, tendo em vista que os cálculos puderam ser apresentados pelos credores, e a defesa ofertada pelo DISTRITO FEDERAL pôde discorrer sobre os critérios quanto à atualização monetária e à incidência de juros, conforme se verifica do ID no 20884740. Rejeito, portanto, o argumento. DA METODOLOGIA DE CÁLCULO O Impugnante sustenta, ainda, a ocorrência de excesso à execução, sob a alegação de que a parte exequente utilizou em seus cálculos o IPCA-E, quando o correto seria utilizar a TR, como índice de correção monetária, a fim de ser observada a coisa julgada. Sem razão o Impugnante, porquanto mostra-se correta a aplicação aos cálculos, como índice de correção monetária, o IPCA-E, em observância ao que foi decidido no julgamento do RE 870.947/SE, sem que tal posicionamento signifique ofensa à coisa julgada. Na mesma linha de pensamento, confiram-se os seguintes julgados colhidos da jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça (STJ): PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. PARADIGMA FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO OU REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE IMEDIATA. 1. Conforme consignado no decisum agravado, "No que tange à atualização monetária, inviável a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09, uma vez que o índice ali definido 'não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia', devendo ser aplicados os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001. Logo, é inaplicável, para fins de correção monetária, o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09, pois o Supremo Tribunal Federal decidiu que a norma é, nesse ponto, inconstitucional (RE no 870.947/SE), determinando a correção de acordo com o IPCA" (fl. 269, e-STJ). 2. Em relação à tese de impossibilidade de alteração dos critérios fixados no título executado para fins de juros de mora e correção monetária, sob pena de ofensa à coisa julgada, verifica-se que a Segunda Turma já decidiu que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução, inexistindo ofensa à coisa julgada. 3. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1.904.433/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 19/3/2021) (g.n.) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA AOS PROCESSOS EM CURSO. COISA JULGADA. NÃO VIOLAÇÃO. 1. É firme o entendimento nesta Corte, no sentido de que "a aplicação de juros e correção monetária pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo, inclusive, ser conhecida de ofício. A decisão nesse sentido não caracteriza julgamento extra petita, tampouco conduz à interpretação de ocorrência de preclusão consumativa, porquanto tais institutos são meros consectários legais da condenação" (AgInt no REsp 1353317/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 3/8/2017, DJe 9/8/2017). 2. No que diz respeito aos juros de mora, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça assentou a compreensão de que a alteração do artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, introduzida pela Medida Provisória 2.180-35/2001, tem aplicação imediata aos processos em curso, incidindo o princípio do tempus regit actum. 3. Ainda na linha de nossa jurisprudência, "A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.112.746/DF, afirmou que os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo, portanto, ser aplicadas no mês de regência a legislação vigente. Por essa razão, fixou-se o entendimento de que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução. Não há, pois, nesses casos, que falar em violação da coisa julgada. (EDcl no AgRg no REsp 1.210.516/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/9/2015, DJe 25/9/2015). 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1.696.441/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe 26/2/2021) (g.n.) Consoante o entendimento firmado pelo col. Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento, mencionado alhures, do RE 870.947, sob a sistemática da repercussão geral (Tema no 810), a correção monetária das dívidas não tributárias da Fazenda Pública, deve ser realizada pelo IPCA-E. No mesmo julgamento, o Pretório Excelso, ainda, considerou a inconstitucionalidade da TR como índice de correção monetária. Desse modo, ao analisar quais os índices de correção monetária seriam mais adequados para cada tipo de demanda ajuizada contra a Fazenda Pública, ao julgar o REsp 1.495.146/MG, em 22/2/2018, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 905), o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), expressamente firmou a seguinte tese: (...) 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos: As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. O STJ, portanto, fixou a tese de que a correção monetária das condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, posteriormente a julho de 2009, referentes a servidores e empregados públicos, deve observar o IPCA-E e os juros de mora devem observar o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei n° 11.960, de 29 de junho de 2009. A propósito, o artigo 12, inciso II, da Lei 8.177/91, com a redação dada pela Lei 12.703/2012, dispõe que o percentual de 0,5% ao mês somente é aplicado à caderneta de poupança quando a taxa SELIC é superior a 8,5% ao ano. Do contrário, aplica-se o percentual de 70% da meta da taxa SELIC ao ano. Logo, a taxa de juros e o índice de correção monetária que devem ser aplicados às dívidas não tributárias da Fazenda Pública, de acordo com o decidido no RE 870.947, é, respectivamente, o percentual da caderneta de poupança, atentando-se para o disposto no artigo 12, inciso II, da Lei 8.177/91, e o IPCAE. Esse entendimento aplica-se ao presente caso, considerando que o objeto da execução é o pagamento de quantia certa referente às parcelas retroativas a título de benefício alimentação, reconhecido pelo título executivo judicial, ou seja, trata-se de dívida não tributária. Tal metodologia de cálculo, contudo, deve ser observada apenas até novembro de 2021. Após, ou seja, a partir de dezembro de 2021 em diante, por força da recente promulgação da Emenda Constitucional no 113/2021, cujo art. 3o, trata justamente da metodologia de atualização de crédito, deve ser aplicada a SELIC (que engloba correção e juros de mora). Estipula o referido dispositivo legal o seguinte: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. (g.n.) Da leitura do artigo citado, é possível inferir que a expressão "nas discussões" significa que a aplicação da SELIC deve ser observada em todos os processos em curso que envolvam a Fazenda Pública. Além do mais, em sessão realizada no dia 22/03/2022, o Plenário do Conselho Nacional de Justiça – CNJ aprovou por unanimidade a alteração da Resolução CNJ n. 303/2019, que dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Judiciário, sendo definida a mudança do índice de correção monetária, para adotar a taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), à luz da EC no 113/2021. A respeito das alterações da Resolução CNJ n. 303/2019, o artigo 21 da referida norma passou a estabelecer que "A partir de dezembro de 2021, e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e de compensação da mora, os precatórios, independentemente de sua natureza, serão corrigidos pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. (redação dada pela Resolução n. 448, de 25.3.2022)". Nessa toada, o disposto no art. 3o da EC no 113/2021 deve ter aplicação na presente hipótese a partir de dezembro de 2021, considerando que, por previsão expressa do art. 7o, tal norma entrou em vigor na data de sua publicação, que ocorreu no Diário Oficial da União de 09/12/2021.Logo ciente que o crédito em discussão é de natureza não tributária, como visto em tópico anterior, há que se observar os seguintes critérios quando da atualização do cálculo: 1. Os valores devidos devem ser atualizados até novembro de 2021, utilizando-se como índice de correção monetária o IPCA-e, e como juros moratórios os incidentes nas aplicações da poupança; 2. Após, os valores alcançados até novembro de 2021 (item “1”), quais sejam o principal corrigido e os juros, deverão ser somados entre si a fim de encontrar o montante total da dívida até o referido mês (11/2021); 3. Em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados no item “2” deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC (Emenda Constitucional no 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios. Por fim, faço destacar que este Juízo não reputa a SELIC o índice mais apropriado para recompor a moeda, pois o mesmo é pré-fixado e segue política governamental (e não mensuração de preços), todavia foi a opção do legislador redator da EC 113/21. Pontua-se, por fim, que realmente já há ADI distribuída no C. STF questionando o referido artigo 3o da EC 113/21, sem decisão cautelar suspendendo a eficácia do mesmo. Nota-se que apesar da Lei da Usura, que veda o anatocismo, estar vigente no plano jurídico, a letra constitucional há de se sobrepor. Com efeito, a aplicação da SELIC, que já engloba juros e correção, foi a opção do legislador redator da Emenda Constitucional no 113/2021. Sendo assim, a oneração da conta pelo índice SELIC, a partir de dezembro/21, em base de cálculo que já contenha, por hipótese, juros de mora, foi algo previsto constitucionalmente. Por fim, destaco que o pedido sucessivo de expedição dos requisitórios pela parcela incontroversa, somente será analisado posteriormente, quando da eventual interposição de recurso ou preclusão da presente decisão, devendo o Cartório, de imediato, fazer conclusão dos autos com as certificações cabíveis. DISPOSITIVO Ante o exposto, REJEITO a impugnação do DISTRITO FEDERAL. Preclusa esta decisão, DETERMINO o envio dos autos à D. Contadoria Judicial para que elabore os cálculos, nos termos da fundamentação, especialmente quanto aos critérios estabelecidos, adequando-se os mesmos à Portaria GPR n. 7/2019. Após, DETERMINO a intimação das partes para ciência e eventual manifestação a fim de que confiram se os cálculos foram realmente realizados de acordo com a presente decisão. Prazo de 5 dias, sendo que em relação ao DISTRITO FEDERAL há que se atentar com a dobra legal. Decorrido in albis, EXPEÇAM-SE requisitórios, observando-se os critérios acima estabelecidos, bem como decisão de ID no 204950166: a) Quanto ao crédito principal, há que se fazer o destaque dos honorários contratuais; b) Há que se somar ao crédito principal o desembolso das custas iniciais, nos termos do art. 4o, parágrafo único da Lei n. 9.289/96; c) No caso de RPV, a regra de pagamento é aquela disposta no art. 535, § 3o, II do CPC. Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido a respeito dessa requisição, tornem os autos conclusos para extinção e consequente determinação de expedição de ofício de transferência de valores em favor da parte credora. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema SISBAJUD. Intimem-se. No agravo de instrumento (ID 65828248), o ente devedor executado, ora agravante pleiteia seja concedido, liminarmente, “a suspensão da decisão agravada e do pagamento do precatório, até decisão final deste recurso" (p. 24). Argumenta, basicamente, a (i) inocorrência de preclusão, tendo em vista envolver recursos pertencentes à coletividade, os quais constituem matéria de ordem pública; (ii) prejudicialidade externa, devendo haver a suspensão do processo até o trânsito em julgado da ADI n. 7.391/DF; (iii) excesso de execução pela ocorrência de anatocismo pela aplicação do art. 22, §§1o e 2o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ; (iv) violação ao princípio da separação dos poderes e ao princípio da isonomia; e, por fim, (v) a inexigibilidade da obrigação, tendo em vista que título executivo judicial indicado constitui a chamada “coisa julgada inconstitucional”, cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público, nos termos do Art. 535, inc. III, e §§ 5o e 7o, do CPC, bem como por desrespeitar o precedente vinculante do STF (TESE firmada no TEMA 864). Sustenta, ainda, a impossibilidade de pagamento da parcela incontroversa, porquanto uma das alegações feitas na impugnação se trata justamente da inexigibilidade do título sobre o qual se assenta o pedido de cumprimento de sentença, ou seja, o próprio está sendo questionado em ação rescisória. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão de efeitos suspensivo ao agravo, ante a plausibilidade do direito alegado, nos termos das razões e fundamentos jurídicos apresentados (fumus boni iuris); bem como a urgência da medida “pela iminência do pagamento indevido, o que, certamente exigiria a propositura de nova demanda a fim de tentar reaver o valor indevidamente pago" (periculum in mora). É o relato do necessário. DECIDO. Sem preparo, ante isenção legal. Recurso tempestivo. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. De início, impende registrar que, a despeito do recurso do Distrito Federal fazer referência a cumprimento de sentença de ação coletiva (n. 0702195-95.2017.8.07.0018), movida pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal – SINDSASC/DF, na qual pretendia a condenação do Distrito Federal para que procedesse com a imediata implementação 3a Parcela do reajuste previsto na Lei n. 5184/2013, a partir de 1o.11.2015; o caso de origem, em verdade, trata de ação coletiva de cobrança n. 2015.01.1.125134-3 (Pje 0033881-20.2015.8.07.0018), movida pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, visando garantir os efeitos patrimoniais pretéritos ao cumprimento da ordem deferida no mandado de segurança coletivo n. 2009.00.2.001320-7 (PJe 0001320-07.2009.8.07.0000), que deferiu, em parte, o pedido para assegurar, apenas aos associados do impetrante que ocupavam cargo em comissão à época de suas aposentadorias, o vencimento atinente ao regime de 40 (quarenta) horas semanais. Todavia, a despeito da proeminência do tema, não foi apresentada nenhuma fundamentação relevante que demonstre a existência de perigo na análise da questão trazida após manifestação da parte agravada. Lado outro, a decisão agravada tão somente determinou fossem os autos remetidos à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos, nos termos da fundamentação, especialmente quanto aos critérios estabelecidos, adequando-se os mesmos à Portaria GPR n. 7/2019. Dessa forma, reputo por não evidenciada a probabilidade do direito alegado, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, para a concessão do efeito suspensivo. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se as partes agravadas, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-se as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de novembro de 2024. CARLOS MARTINS Relator